Tribunal: TJMT
Processo: 1005449-33.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005449-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANESSA PEREIRA DE JESUS - CPF: 046.729.771-10 (RECORRENTE), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005449-33.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1005449-33.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Vanessa Pereira de Jesus

EMENTA

RECURSO INOMINADO– AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RELAÇÃO
DE CONSUMO
- INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
-
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE
-
BLOQUEIO PREVENTIVO
-
REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidencia-se que a conduta da recorrente teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude recebedoras de crédito contestado na origem. Ademais, é de responsabilidade do titular da conta apresentar a devida documentação comprobatória que justifique o recebimento/benefício obtido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005449-33.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1005449-33.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Vanessa Pereira de Jesus

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Vanessa Pereira de Jesus

Ação:
de Reparação de Danos Morais e Materiais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
180084875
):
julgou
parcialmente procedente
o pedido contido na inicial, condenando
o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais), e deferiu o pleito de tutela antecipada para determinando que a recorrente proceda, no prazo de 05 dias, à liberação da conta bancária de titularidade da recorrida, bem deixe disponível o montante em pecúnia porventura depositado em conta.

Recurso Cível Inominado
(Id.

180084876

): requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente. Sustenta a regularidade da conduta da instituição financeira
diante das medidas de segurança realizadas dentro do exercício regular do direito conferido às instituições financeiras.

Contrarrazões (Id.
180084884
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005449-33.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1005449-33.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Vanessa Pereira de Jesus

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais proposta por
Vanessa Pereira de Jesus
em face Banco Bradesco S/A.
, objetivando o desbloqueio de
sua conta bancária, bem como indenização pelos danos morais suportados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida possui junto à empresa recorrente uma conta bancária, agência nº 417, conta 44988-1 e que, em 19 de janeiro de 2023, teve sua conta bloqueada. Alega que antes do bloqueio tinha em sua conta aproximadamente o valor de R$ 7.134,19 (sete mil e cento e trinta e quatro reais e dezenove centavos).

Em contraponto, a recorrente sustenta
que houve bloqueio de saldo devido ao processo de medida de segurança em razão de suspeita de fraude na movimentação bancária da recorrida.

Registre-se que os bloqueios em conta, como no caso em tela, têm como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude como: recebedoras de crédito contestado na origem, inclusive por outros bancos; ou nas quais ocorra tentativa frustrada de crédito com suspeita de fraude (fraude obstada).

Além disso, compete à Instituição Bancária avaliar a justificativa e os documentos da licitude da movimentação bancária, juntamente com a análise do perfil do cliente (movimentação financeira, renda e profissão) com a compatibilidade da transação realizada.

Assim, percebe-se que a conduta da recorrente teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude. Ademais, é de responsabilidade do titular da conta apresentar a devida documentação comprobatória que justifique o recebimento/benefício obtido, o que não restou comprovado nos autos.

Entretanto,
o fato do bloqueio é incontroverso, mas indícios dessa ocorrência não restou satisfatoriamente comprovado, razão pela qual a manutenção da sentença do que tange ao desbloqueio da conta é medida que se impõe.

Portanto,
restou demonstrado que o banco recorrente agiu de forma correta, bem como não há como imputar qualquer responsabilidade à instituição que apenas cumpriu com os ditames contratuais.

No que tange ao dano moral, entende-se que a
irresignação da recorrida não comporta provimento, posto que
não ficaram demonstrados nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO – SUSPEITA DE FRAUDE -
REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ATO IRREGULAR - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
- IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10490725520208110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2023)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no que tange ao dano moral para julgá-lo improcedente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023